Tribunal: STF
Processo: Rcl 59357
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ato impugnado refere-se a agravo interposto em face da decisão do Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que inadmitiu pedido de uniformização regional de jurisprudência. Ausência de informação quanto ao julgamento ou interposição de Recurso Extraordinário na origem. 



    2. O art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, exige o esgotamento dos meios recursais como pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.